Tribunal: TJDFT
Processo: 0001266-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. DÚVIDA INVENCÍVEL QUANTO À CIÊNCIA DO RÉU SOBRE A IDADE DA VÍTIMA. ERRO DE TIPO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu absolvido da acusação de infringir o artigo 217-A do Código Penal, ensejando o recurso do Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia.
2 O réu afirmou que a vítima asseverara ter quinze anos de idade, o que foi corroborado nos diálogos gravados no Messenger. Segundo a Tabela de Crescimento na Adolescência do Ministério da Saúde, a adolescente apresentava características compatíveis com a idade que afirmava ter: um metro e setenta de altura e sessenta e um quilos, embora o registro de nascimento indique doze anos. A dúvida invencível quanto à ciência do réu da idade da vítima configura o erro de tipo e o laudo de exame de corpo de delito não encontrou vestígios de violência na realização do conúbio sexual.
3 Apelação Público não provida.